Tribunal: TJBA
Processo: 8004682-31.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004682-31.2025.8.05.0110

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAIR BARROS DA SILVA

Advogado(s): TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA, GABRIELA BRANDAO DOMINGUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. TRILHA DE AUDITORIA DIGITAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e indenização por danos morais em face de instituição financeira. A autora, pessoa idosa, alega não ter contratado cartão de crédito consignado (RCC). Suscitar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia técnica. O juízo de origem considerou válida a contratação com base em dossiê digital contendo biometria facial, geolocalização e comprovação de depósito do valor em conta de titularidade da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de perícia técnica digital, configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é robusto; e (ii) saber se a utilização de biometria facial e metadados de geolocalização, aliada ao depósito e uso do crédito, são suficientes para comprovar a manifestação de vontade e a validade do negócio jurídico bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos dos autos são suficientes para o livre convencimento motivado (art. 370, CPC), não ocorrendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado fundamentado em provas documentais convergentes.

4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula nº 297/STJ e art. 14, CDC), mas é afastada pela prova de inexistência de defeito ou falha na prestação de serviços.

5. O contrato eletrônico é forma válida de manifestação de vontade, sendo possível comprovar sua autenticidade por meio de elementos como geolocalização, endereço de IP, biometria facial e transferência dos valores contratados.

6. Nos autos, restou demonstrada a regularidade da contratação, com a juntada de documentos que incluem a captura de
selfie
da apelante, documentos de identificação, geolocalização, endereço de IP e a efetiva transferência dos valores contratados para sua conta bancária (ID 101004522 e 101004528).

7. O recebimento e a fruição do crédito disponibilizado em conta corrente pessoal ratificam a vontade contratual e impedem a alegação de nulidade, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e proibição de comportamento contraditório.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 487, I; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no AREsp nº 2.518.238/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.06.2024; TJ-PR - RI: 00007787520218160110 Mangueirinha 0000778-75.2021.8.16.0110 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 08/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8004682-31.2025.8.05.0110, em que figuram como apelante
NAIR BARROS DA SILVA
e, como apelado,
BANCO PAN S.A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
do recurso de apelação cível,
REJEITAR A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA